Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-43.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ANULAÇÃO POR SENTENÇA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA EXORBITANTE. REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO ATESTADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação anulatória de multa administrativa proposta por concessionária de serviço público de abastecimento de água em face de órgão de defesa do consumidor, visando à declaração de nulidade de penalidade imposta em processo administrativo por suposta falha na prestação do serviço, consubstanciada em cobrança de fatura muito acima da média histórica do imóvel. A sentença reconheceu a regularidade das medições e anulou a multa administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor observou os requisitos de legalidade e proporcionalidade diante da alegação de falha na prestação do serviço público de fornecimento de água.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Preliminar rejeitada. 4. Os órgãos de defesa do consumidor possuem competência para aplicar sanções previstas no CDC, contudo, as penalidades devem estar amparadas em base técnica e probatória idônea.
5. No caso dos autos, a concessionária comprovou a regularidade do hidrômetro e a ausência de falha no serviço mediante laudos e vistorias técnicas, evidenciando a correção da medição.
6. A responsabilidade da concessionária limita-se às instalações externas até o hidrômetro, sendo do usuário a responsabilidade pelas instalações internas, conforme a legislação distrital aplicável. 6.1. Inverter o ônus da prova para exigir da concessionária a demonstração de culpa do consumidor seria exigir prova legalmente impossível, porquanto ela não tem controle sobre o uso interno da água pelo usuário.
7. As faturas de consumo de água gozam de presunção de veracidade e legitimidade, afastável apenas mediante prova técnica inequívoca de erro na medição e/ou defeito no equipamento, inexistentes no caso concreto. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados.
Teses de julgamento:
1. A concessionária de serviço público responde apenas pelas instalações externas até o hidrômetro, cabendo ao usuário a manutenção das instalações internas.
2. É nula a multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando ausente base técnica que comprove infração à legislação consumerista.